Tribunal: TJDFT
Processo: 0742746-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta pelo BRB BANCO DE BRASILIA S/A, em desfavor de ROSANGELA MARIA SILVA, em face da r. sentença que, simultaneamente, acolheu os embargos e julgou extinta a execução, ao fundamento de que o título extrajudicial não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível. A parte apelada pede o não conhecimento da presente apelação, em razão de se encontrar pendente de julgamento os embargos de declaração opostos pelo Apelante nos autos dos embargos à execução. Considerando que os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma frente a ação executiva, é cabível o manejo de recursos distintos pelas partes interessadas. Todavia, em razão da conexão existente entre as demandas (§2o do art. 55 do Código de Processo Civil), a tramitação deve ocorrer de forma simultânea. No caso, diante do encaminhamento separado dos recursos, deve-se suspender a apreciação da presente apelação, com o fim de viabilizar a tramitação conjunta com os embargas a execução (PJe 0714221-06.2022.8.07.0001), conforme previsto no art. 58 do CPC. Intime-se a instituição financeira apelante para que providencie a tramitação conjunta dos feitos, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Desse modo, determino o sobrestamento do presente apelo até o encerramento dos embargos à execução (PJe 0714221-06.2022.8.07.0001), caso a parte apelante se mantenha inerte. Anote-se. Intime-se. Permaneçam os autos na Secretaria. Brasília, 17 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator